Tribunal: TJDFT
Processo: 0708178-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708178-90.2021.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: GLEISE FONSECA BOTELHO AGRAVANTE: I. B. D. A. AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (id 86470283 – autos principais) que indeferiu tutela antecipada para permitir sua matrícula no supletivo do ensino médio (Centro Educacional Brasil Central/Centro de Ensino Ciranda Cirandinha), por não ter 18 anos completos, bem como reserva de vaga no Centro Universitário de Brasília. 2. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0701473-22.2021.8.07.0018), o processo foi sentenciado (id 99507667). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR